Tribunal: TJPA
Processo: 0816301-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816301-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO GARANTIA. CADIN E SERASA. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA E MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL COMO "ATIVO NÃO REGULAR".

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que recebeu embargos à execução fiscal com efeito suspensivo, determinou a suspensão do protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e outras medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apresentação de seguro garantia e a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal impedem o protesto extrajudicial da CDA; (ii) se tais medidas obstam a manutenção do contribuinte na condição cadastral de "ativo não regular"; e (iii) se a decisão originária está em conformidade com os requisitos do art. 919, §1º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, requisitos que se encontram presentes no caso concreto.

4. O oferecimento de seguro garantia e o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não se equipara ao depósito em dinheiro, na forma prevista no art. 151 do CTN e Súmula 112 do STJ.

5. O protesto da CDA constitui meio legítimo de cobrança extrajudicial, não estando impedido pelo oferecimento de seguro ou pela concessão de efeito suspensivo aos embargos, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI nº 5135).

6. Tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente, tem-se que o oferecimento de garantia é meio apto para impedir o registro dos dados da empresa no Cadin, na forma do art. 7º da Lei nº 10.522/2002.

7. A manutenção da situação cadastral como "ativo não regular" decorre da previsão normativa estadual, não configurando ilegalidade ou sanção política.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, possibilitando a realização de protesto do título executivo e o registro da situação cadastral como “ativo não regular”.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151 e 206; CPC/2015, art. 919, §1º; Lei 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único; Lei 10.522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5135, Plenário, j. 09.11.2016; STJ, REsp 1272827/PE, Primeira Seção, j. 22.05.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0816301-22.2023.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0802447-38.2023.8.14.0136, opostos por IBQ - INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A.

A decisão agravada recebeu os embargos à execução fiscal com atribuição de efeito suspensivo, determinando a suspensão do protesto extrajudicial referente ao débito objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 002023570010683-3, sob pena de multa, bem como a anotação de suspensão nos autos da execução fiscal.

Em razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o seguro-garantia apresentado pela empresa embargante não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme preceitua o art. 151 do CTN e a Súmula 112 do STJ, o que tornaria indevida a determinação de sustação do protesto da CDA. Aduz que a decisão impugnada viola a jurisprudência consolidada no sentido de que a garantia por meio de seguro-garantia apenas viabiliza a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito nem impede medidas de cobrança indiretas, como o protesto.

Defende a possibilidade de manutenção do cadastro da agravada como “ativo não regular”, por se tratar de cadastro regular de contribuintes.

Sustenta, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, em especial a ausência de demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, visto que os eventuais prejuízos alegados pela embargante são inerentes a toda execução fiscal. Ressalta que a fruição do diferimento do ICMS, previsto na Lei Estadual nº 7.488/2010, depende de regulamentação e comprovação de novos investimentos no Estado do Pará, o que não teria sido atendido pela empresa.

Defende a regularidade formal da CDA, inclusive quanto à inclusão dos administradores no polo passivo, sustentando que eventual ilegitimidade ou nulidade deve ser arguida diretamente pelos sócios, não cabendo à empresa embargante defender direito alheio.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a concessão do efeito suspensivo aos embargos e permitindo o prosseguimento das medidas constritivas, inclusive o protesto extrajudicial da CDA.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Agravada compareceu aos autos e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para permitir a realização de protesto extrajudicial. Contra esta decisão, a Agravada opôs embargos de declaração, aduzindo a existência de omissão quanto à análise da existência da “possibilidade de lesão grave e de difícil reparação” para o deferimento do pedido de efeito suspensivo; aduz, ainda, que há omissão quanto ao fato de a dívida protestada estar garantida por seguro-garantia aceito pelo Exequente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, aduzindo a inexistência de vícios na decisão embargada.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
de deve ser mantida a
decisão proferida na origem, que recebeu os embargos à execução fiscal com a atribuição de efeito suspensivo, bem como determinou a suspensão

d
o protesto extrajudicial referente ao débito objeto dos embargos (CDA nº 002023570010683-3).

Sobre a matéria, no julgamento do Resp nº 1272827/PE estabeleceu-se o entendimento de que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que o embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

(...)

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

No caso em exame, constata-se que a Agravada preenche os requisitos para que seja deferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Em relação à garantia do Juízo, houve apresentação de apólice de seguro garantia, inicialmente nos autos da ação cautelar, processo nº 0803688-81.2022.8.14.0136 e, posteriormente, nos autos da ação de execução fiscal, processo nº 0801517-20.2023.8.14.0136, cuja idoneidade não foi impugnada pelo Agravante.

Para demonstrar a relevância da fundamentação, a embargante, ora agravada, sustenta a nulidade do título executiva pela inclusão indevida dos administradores, bem como por alegada irregularidade no julgamento administrativo, por duplicidade de voto do Presidente da Câmara julgadora. No mérito, sustenta a necessidade de diferimento do ICMS, a teor do que dispõe o art. 3º da lei nº 7.488/2010, circunstâncias que, embora devam ser apreciadas com maior profundidade em sede de cognição exauriente perante o Juízo de origem, evidenciam a fundamentação relevante para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

No tocante ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de prosseguimento indevido da execução fiscal, com a constrição patrimonial da Agravante.

Quanto aos efeitos do recebimento dos embargos à execução, deve ser mantida a declaração do direito à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN e de suspensão da ação de execução fiscal, obstando-se o prosseguimento do feito com a realização de atos de constrição patrimonial.

Deve-se registrar que o oferecimento de seguro garantia e o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não se equipara ao depósito em dinheiro, na forma prevista no art. 151 do CTN e Súmula 112 do STJ.

No que diz respeito à pretensão de reforma da decisão agravada para a manutenção de medidas coercitivas consistentes na alteração da situação cadastral do contribuinte, realização de protesto e inclusão da Agravada no cadastro de proteção ao crédito, assiste parcial razão ao Agravante.

Com relação à possibilidade de realização de protestos
, convém destacar
o disposto no parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº. 9.492/97:

Art. 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012). (grifos nossos).

O referido artigo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5135), todavia, no dia 09/11/2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu julgamento pela improcedência da ADI, declarando a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de CDAs e acelerar a recuperação de créditos tributários. Na ocasião, a Corte Suprema firmou a seguinte tese:

O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”. (Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5.135, Tribunal Pleno, j. em 09.11.2016, DJe 11.11.2016) (grifos nossos)

Desta forma,
o protesto de certidões de dívida ativa consiste em um mecanismo que não representa efetivo embaraço ao regular exercício das atividades empresariais, causando menor
ônus ao contribuinte se comparado aos demais instrumentos de cobrança disponíveis, pois sua finalidade principal é dar ao mercado, conhecimento a respeito da existência de débitos fiscais e permitir a sua cobrança extrajudicial, devendo ser modificada a decisão agravada neste aspecto, para que seja permitida a realização de protesto do débito, ainda que garantido por seguro, haja vista que não se encontre com a exigibilidade suspensa.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. GARANTIA POR SEGURO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. LEGALIDADE DO PROTESTO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado por empresa executada em sede de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará. A controvérsia originou-se do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de cancelamento de protesto extrajudicial de Certidões de Dívida Ativa, embora a execução esteja garantida por apólice de seguro e os embargos tenham sido recebidos com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de apólice de seguro garantia e a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal são suficientes para obstar o protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se dá nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, o que não inclui o oferecimento de seguro garantia.

4. O protesto extrajudicial da CDA constitui mecanismo legítimo de cobrança da Fazenda Pública, amparado pela Lei nº 9.492/1997, e sua legalidade foi reconhecida pelo STF e STJ.

5. A suspensão da execução fiscal por efeito dos embargos não equivale à suspensão da exigibilidade do crédito, não impedindo, por si só, o protesto do título.

6. O oferecimento de apólice de seguro, embora suficiente para garantir o juízo, não possui efeito suspensivo automático sobre a exigibilidade do crédito tributário, tampouco invalida o protesto como medida de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O protesto de Certidões de Dívida Ativa é legítimo mesmo diante de execução fiscal em curso, garantida por seguro garantia e com embargos recebidos com efeito suspensivo, por não suspender a exigibilidade do crédito tributário.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813035-27.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

Acerca da possibilidade de inclusão do nome da Agravada no CADIN, a matéria se encontra regulamentada no artigo 7º da Lei nº 10.522/2002, a saber:

Art. 7º Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

Cumpre registrar que os requisitos elencados em cada um dos incisos do art. 7º, acima transcritos não são cumulativos, bastando a configuração de apenas um deles.

No caso em análise, vislumbra-se a incidência da hipótese prevista no I - art. 7º, vez que o devedor ajuizou a ação para discutir os débitos, com o oferecimento de seguro garantia.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.137.497/CE, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o posicionamento de que a suspensão do registro junto ao Cadin é possível quando o devedor preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.
1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
(Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005). 2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN. 3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara

CE, que indeferiu antecipa
çã
o de tutela em a
çã
o ordin
á
ria para impedir a inscri
çã
o em d
í
vida ativa da multa, objeto do auto de infra
çã
o ANP n
º
2948, e obstar sua inclus
ã
o, ou manuten
çã
o, em cadastros restritivo de cr
é
dito. A decis
ã
o agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada." 4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1137497 CE 2009/0081985-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/04/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/04/2010)

Assim, tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente, tem-se que o oferecimento de garantia é meio apto para impedir o registro dos dados da empresa no Cadin e Serasa, devendo ser mantida a decisão agravada quanto a impossibilidade deste meio indireto de cobrança.

Acerca da pretensão de manutenção da Agravada na situação de ativo não regular, d
e acordo com a regra prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que regula a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, a classificação como "
ativo
não
regular
" baseia-se na ausência de regularidade fiscal, senão vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II - Ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

(...)

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa
,
contida

na autotutela do Estado
.
Desta forma, o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATIVO NÃO REGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, indeferiu o pedido de liminar, no qual a agravante pleiteou a alteração da sua situação fiscal para "ativo regular", visto que obteve certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária; II -
O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário;

III
- Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido
. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa
.
Precedentes neste egrégio Tribunal;

IV - Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em situação fiscal como "ativo não regular"; V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO FISCAL. ICMS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE CONSUMO DA EMPRESA CADASTRADA EM ATIVO NÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. CAUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA PARA ATIVO REGULAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. PROTESTOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1-Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, deferiu em parte medida liminar em tutela de urgência, no sentido de determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, alterar a situação cadastral da agravada para "ativo regular, ordenar que o Estado do Pará se abstenha de reter apreender as mercadorias da autora nas barreiras fiscais e protestar, vinculadas aos AINFs nº. 352016510013662-8, 352017510000213-0 e 352016510013419-6,

2- Na inicial, em sede de tutela antecipada, não há pedido para fins de alterar a situação cadastral da empresa para ativo regular. Preliminar de Ofício- Decisão Extra Petita. Acolhida.

3- Nos autos de infrações nº.352016510013419-6 e nº.352016510013662-8, lavrados no ano de 2016, consta na ocorrência que a empresa encontrar-se em situação "ativo não regular" no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de "ativo não regular" ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa;

4-
O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário;

5-No caso em exame, quando do ajuizamento da ação ordinária, o fisco ainda não havia proposto a ação executiva. Segundo entendimento jurisprudencial da Corte Superior no caso de não ajuizada a ação executiva, por inércia da Fazenda Nacional, deve o devedor de forma cautelar antecipar a garantia do juízo para obter a Certidão Positiva com efeito negativo, o que não ocorreu in casu(...)

9- Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801270-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020 - grifei)

Desta forma, impõe-se a reforma da decisão agravada neste ponto, possibilitando a manutenção do cadastro “ativo não regular”.

Por fim, impõe-se a análise da petição protocolada pelo Agravante em 17.07.2025 às 15h:50min, requerendo a retirada de pauta do plenário virtual e inclusão no julgamento presencial.

Acerca do prazo para realização do pedido formulado pelo Recorrente, o artigo 140-A, § 3º do Regimento Interno deste E. Tribunal estabelece:

Art. 140-A. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.

(...)

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma

presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão.

No caso em exame, o início da Sessão de julgamento no plenário virtual estava designado para o dia 21.07.2025, segunda-feira às 14h:00min. Desta forma, o prazo de 48h contadas em dias úteis para a realização do pedido, encerrar-se-ia às 14h do dia 17.07.2025, sendo, portanto, intempestivo o pedido realizado pelo Embargante às 15h:50min.

Sendo contatada a intempestividade do pedido de retirada do feito da pauta de julgamento do plenário virtual, impõe-se o indeferimento desta pretensão. Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal em caso análogo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À PETIÇÃO PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL. ART. 3º, § 3º DA RESOLUÇÃO Nº 21/2018. PRAZO DE 48 H DE ANTECEDÊNCIA. ART. 140-A, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. PRAZO NÃO OBSERVADO. PEDIDO INDEFERIDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA FAZER CONSTAR O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO NO ACÓRDÃO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2. No caso em apreço, a embargante alega omissão do acórdão combatido, quanto à petição ID 17260549, que pleiteou a retirada do processo do plenário virtual para sua apreciação em sessão presencial, para que o Estado do Pará pudesse apresentar sustentação oral, com base no art. 3º, § 3º, da Resolução TJPA nº 21/2018;

3. Dos autos se extrai que a petição foi protocolada no mesmo dia da sessão do Plenário Virtual, 04/12/2023, não respeitando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência previsto no Regimento Interno do Tribunal. Assim;

4. Embargo de declaração conhecido e provido apenas para fazer constar no acórdão o indeferimento do pedido contido na petição ID 17260549.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853555-38.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Desta forma, fica indeferido o pedido de retirada do processo da pauta do plenário virtual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, para reformar em parte a decisão agravada, possibilitando a realização de protesto do título executivo e o registro da situação cadastral como “ativo não regular”, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo de origem acerca do presente julgamento.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025